Tribunal: TJDFT
Processo: 0721420-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721420-82.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL NEVES DA SILVA AGRAVADO: WELLINGTON VIEIRA ALMEIDA D E S P A C H O Intime-se o agravante para, no prazo de cinco (5) dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento da documentação juntada aos id 36809366, id 36809367, id 36809368, id 36809368, id 36809369, id 36809370, id 36809373, id 36809374, id 36809376 e id 36809377 e das alegações concernentes à existência de prévia ação de despejo em que o agravado ocultou seus recursos financeiros, bem como de quatorze (14) relacionamentos bancários e de duas (2) empresas ativas em seu nome, em razão da supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 11 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator